Tribunal: STF
Processo: Rcl 84526
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO A AUMENTO AUTOMÁTICO DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Ethel Elione Tres Vaz contra decisão da 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Processo nº 0001430-86.2023.8.16.0154, sob a alegação de descumprimento das Súmulas Vinculantes 10 e 42. 



    Narra a reclamante, em síntese, tratar-se, na origem, de ação ordinária objetivando o pagamento de movimentações verticais e horizontais cumulada com as diferenças salariais mensais decorrentes da ausência de observância do piso nacional do magistério. Aduz que após a promulgação da Lei Federal 11.738/2008, o Município de Santo Antônio do Sudoeste, editou a Lei Municipal 2.172/2010, que instituiu o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais do Magistério do município, o qual dispôs sobre os aumentos salariais para os profissionais de nível médio com titulação superior tendo como base o piso salarial nacional. 



    Relata que a Turma Recursal reformou a sentença de procedência, aplicando indevidamente o enunciado da Súmula Vinculante 42 à controvérsia dos autos. Ademais, sustenta ter a decisão reclamada afastado a vigência dos arts. 10 e 54 da Lei Municipal 2.172/2010, sem que houvesse a declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, o que também teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 10. Afirma, ainda, não haver entendimento consolidado desta Suprema Corte quanto à incidência do piso nacional do magistério, uma vez que o Tema-RG 1.218 está pendente de julgamento.



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado a fim de reestabelecer a sentença de primeiro grau. 



    Devidamente citado, o Município de Santo Antônio do Sudoeste apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade da via reclamatória como sucedâneo recursal. Sustentou, ademais, a inviabilidade da reclamação para exame do conjunto fático-probatório dos autos (doc. 27).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada aplicação indevida do enunciado da Súmula Vinculante 42 de seguinte teor: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    O verbete em questão derivou de proposta do Ministro Gilmar Mendes com o objetivo de conferir efeito vinculante ao enunciado da Súmula 681/STF, diante da frequente “necessidade de reforçar o entendimento sedimentado da Corte de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Dessarte, em que pese a argumentação da reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou fixado no enunciado sumular paradigma. Isso porque o acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu não ser possível a vinculação do reajuste de servidor municipal a parâmetro estabelecido em lei federal. Com efeito, ao reformar a sentença, para desvincular a aplicação automática do piso nacional para o cálculo dos avanços da carreira de magistério municipal, o órgão jurisdicional manteve a autonomia financeira e a competência do Poder Municipal, em obediência ao princípio da Separação de Poderes e, contrariamente ao que alega a reclamante, ao verbete sumular invocado como paradigma. Confira-se, a título elucidativo, a ementa do acórdão reclamado (doc. 18, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE. PROFESSORA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA NA TABELA DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL VERIFICADA. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NA FORMA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N.2.172/2010 QUE CONSTITUI ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS, NÃO CARACTERIZANDO RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL PARA O CÁLCULO DOS AVANÇOS (VERTICAL E HORIZONTAL) DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM AS FINANÇAS MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 42 E À AUTONOMIA MUNICIPAL. ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES DA 6ª TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Grifei).



    Nesse sentido, cito a contrario sensu decisões proferidas em casos análogos aos dos autos, em reclamações constitucionais ajuizadas por Municípios contra decisões que efetivamente afrontaram o enunciado da Súmula Vinculante 42: Rcl 79.325, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/7/2025; Rcl 71.513, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/2024; Rcl 70.964, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 28/8/2024; Rcl 69.875, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 12/9/2024. E, ainda, precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional, ofende o teor da Súmula Vinculante 42. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 59.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/7/2023 - grifei).



    Verifica-se, ademais, que a reclamação tem entre seus fundamentos a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela ausência de aplicação ao caso concreto do disposto nos arts. 10, II, e 54 da Lei Municipal 2.172/2010. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    A leitura da decisão reclamada revela ter a Turma Recursal de origem afastado a aplicação dos referidos dispositivos ao argumento de prescrição do fundo de direito, em razão de que os aludidos enquadramentos constituem atos únicos de efeitos concretos, não sendo possível sua aplicação nas relações de trato sucessivo. Confira-se (doc. 18, p. 3/4): 



    “O recorrente afirma que deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de aplicação do enquadramento da Lei Municipal nº 2.172/2010 (Plano de cargos e carreiras do Magistério do Município de Santo Antônio do Sudoeste), eis que o reenquadramento promovido pela nova legislação (Lei Municipal nº 2.295/2012) se trata de ato único de efeitos concretos. 



    Assiste razão ao recorrente, eis que o pretendido na presente demanda é a declaração de direito ao enquadramento na carreira do magistério prevista na redação original do artigo 10, inciso II, da Lei Municipal nº 2.172/2010, que assim estabelecia: [...].



    Com efeito, a pretensão inicial não engloba as prestações de trato sucessivo, mas a declaração do próprio direito ao enquadramento, sendo inaplicável a Súmula n. 85 do STJ e atraindo a incidência do Decreto 20.910/1932. [...]



    Verifica-se, portanto, que a prescrição atingiu o fundo de direito, uma vez que o marco inicial se deu pela Lei Municipal 2.295/2012, ato legislativo que alterou o enquadramento (tabela de vencimento) dos profissionais do magistério do Município de Santo Antônio do Sudoeste, com vigência em 23 de março de 2012, findando-se o prazo prescricional em 23/03/2017.” (Grifei).



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor à luz de preceitos constitucionais, mas, na apreciação do caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de consumo. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 19.376-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/3/2015 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe dev 19/2/2018 - grifei). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o Juízo de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação do dispositivo legal mencionado, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente